Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E S P A C H O A parte embargante requer que sejam conferidos efeitos infringentes ao seu recurso de embargos de declaração. Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH